Tribunal: TJSP
Processo: 2247771-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247771-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que são impetrantes
ARAÍ DE MENDONÇA BRAZÃO e YASMIM ZANUTO LEOPOLDINO e
Paciente LEANDRO VILELA BENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247771-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2247771-58.2020.8.26.0000.
Paciente: Leandro Vilela Bento.
Impetrado: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Ourinhos.
@Processo no 1502613-58.2020.8.26.0408.
Voto no 43.327 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de Leandro Vilela
Bento, tendo por autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Ourinhos, ao argumento de
que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque teve a prisão temporária decretada e mantida sem que
estivessem presentes seus requisitos, e porque é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Pretende que a
custódia seja revogada.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

O Paciente teve a prisão temporária decretada no dia 05 de outubro de
2020, ante a existência de fundada suspeita de que se dedicava ao tráfico de drogas. Segundo consta, policiais
militares realizavam patrulhamento tático pela Rua Milton de Abreu, bairro Orlando Quagliato, quando se
depararam com o veículo VW/UP, cor preta, placas AYK-1549/Mauá-SP, conduzido pelo Paciente. Ele era
conhecido dos meios policiais porque diversas notícias anônimas o apontavam como um dos principais
responsáveis pela distribuição de drogas nos Bairros Orlando Quagliato, Recanto dos Pássaros, Helena Braz
Vendramini e Vandelena Moraes Freire, todos na cidade de Ourinhos. Ao avistar a viatura o Paciente efetuou
manobra brusca, despertou a atenção dos policiais, que passaram a fazer acompanhamento. Então ele imprimiu
velocidade ao veículo, passou a ser perseguido, realizou diversas manobras perigosas, desobedecendo aos sinais
sonoro e luminoso de parada dados pelos policiais. No cruzamento das ruas Ezelino Z. Maulen e Roberto Picoli,
o Paciente parou abruptamente o veículo e desembarcou, fugindo a pé, entrando num matagal, e os policiais o
perderam de vista. Na busca que realizaram no veículo os policiais localizaram 43 eppendorfs contendo cocaína,
uma balança de precisão, um aparelho celular e o documento de identidade do Paciente. O veículo foi
apreendido. A prisão temporária foi decretada por decisão de 05/10/2020, há registro de outros mandados de
prisão expedidos em desfavor do Paciente, que aparentemente se encontra foragido.

Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247771-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Considerando a natureza acautelatória da prisão temporária, constato a
presença dos requisitos autorizadores _ artigo 1o, incisos I e III, alínea “n”, da lei no Lei no 7.960/89 _, pois o
Paciente é acusado da prática de tráfico de drogas e se encontra foragido. E existem indícios promissores
que o apontam como autor do crime.

O Impetrante pretende, na verdade, se imiscuir na prova, mas com a
devida vênia este não é o momento. E o que foi produzido até agora, aliado à fuga, autoriza a constrição, pois o
Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado pela legalidade da prisão temporária em casos análogos ao dos
autos:

“(...) 2.
A
prisão temporária
tem
natureza
essencialmente
acautelatória, uma vez que tem a finalidade de assegurar os resultados
práticos e úteis das investigações de crimes graves previstos na Lei no
7.960/1989. É cabível, nos termos do seu art. 1a, quando for
imprescindível para as investigações do inquérito policial ou quando o
indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos
necessários ao esclarecimento de sua identidade e quando houver
fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos delitos
listados naquele diploma.
3. Inocorrência da ilegalidade apontada pela defesa. Necessidade da
prisão temporária para elucidação dos fatos, nos termos do art. 1o, I,
da Lei no 7.960/89, ainda mais quando verificada a condição de
foragido do recorrente.
4. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de,
isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos,
elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema (...)”,
em RHC 94763/GO, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas,
DJe de 12/12/2018.

Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

FRANCISCO ORLANDO
Relator